Tribunal: TJDFT
Processo: 0740214-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Processo : 0740214-88.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 109218039 dos autos originários n. 0705905-33.2020.8.07.0014) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, aqui agravante. Eis o teor da decisão recorrida: De início, expeça-se, de imediato, alvará para o levantamento da importância depositada (ID: 106655251), com as devidas atualizações, em favor da parte credora. Lado outro, em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta na petição de ID: 107347774, cabe salientar que, em tendo promovido o adimplemento do crédito exequendo somente após a decisão de deflagração do presente rito procedimental, a qual encontra-se condicionada ao recolhimento das custas processuais, resta evidenciada a obrigação de ressarcimento da referida despesa em seu desfavor, face à incidência do princípio da causalidade à espécie. Por relevante, frise-se a certificação do trânsito em julgado ocorrida em 05.10.2021 (ID: 105248543), sem olvidar da inexistência de obrigação de pagamento a partir do trânsito em julgado, eis que a fase procedimental em epígrafe iniciar-se-á por provocação da parte credora, mediante prévia intimação, circunstância verificada nos autos, em conformidade com o precedente acostado na referida manifestação (REsp n. 1.708.348/RJ). Ante as razões expostas, rejeito a impugnação de ID: 107347774. Por conseguinte, assino o prazo de quinze (15) dias para a parte executada promover o adimplemento do crédito remanescente ora postulado (ID: 108407478), sob pena de adoção das medidas constritivas previstas em lei. Intimem-se. A agravante alega que o prazo para pagamento voluntário é contado em dias úteis e inicia-se a partir do trânsito em julgado, conforme decidido pela Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.708.348/RJ. Aduz que o cumprimento da sentença ocorreu em 22/10/2021, ou seja, dentro do prazo para pagamento voluntário, que se findou em 27/10/2021. Anuncia que os agravados instauraram a fase de cumprimento de sentença em 06/10/2021, quando sequer estava certificado o trânsito em julgado da condenação. Defende que as custas processuais da fase de cumprimento de sentença não podem integrar o valor do débito, pois a referida fase processual foi iniciada por liberalidade dos agravados, antes de findar o prazo de pagamento voluntário. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão atacada, para reconhecer a inexistência de saldo remanescente a ser pago. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. A disciplina legal acerca do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa determina que o executado deve ser intimado para pagar o débito e, na ausência de pagamento voluntário, serão acrescidos ao débito multa e honorários advocatícios, conforme o art. 523 do Código de Processo Civil: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. (Negritado) Ademais, ao tratar sobre disposições gerais aplicáveis ao cumprimento de sentença, o art. 513 do CPC estabelece que “o cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente” (§ 1o), quando, então, “o devedor será intimado para cumprir a sentença” (§ 2o). Depreende-se da lei processual que a intimação para pagamento do débito integra o próprio pedido de cumprimento de sentença. E, ao requerer o cumprimento da sentença, o credor deve recolher previamente as custas iniciais, a fim de cobrir despesas dos atos que serão realizados nessa fase processual, aí incluída a intimação do devedor para pagamento voluntário. Afinal, “incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”, nos termos do art. 82, caput, do CPC. Com efeito, constituído o título judicial, o cumprimento da sentença deve prosseguir na forma do art. 523 do CPC, que se inicia com a intimação do devedor para o pagamento voluntário, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, incluídas aí, obviamente, as despesas da fase do cumprimento. O adimplemento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, isenta o devedor apenas do pagamento da multa de dez por cento e de honorários de advogado nesse mesmo percentual; não obsta que lhe sejam cobradas as custas processuais que forem adiantadas pelo credor para a deflagração da fase de cumprimento de sentença. No caso dos autos, após o trânsito em julgado ocorrido em 05/10/2021 (id. 105248543 dos autos originários), os agravados requerem o cumprimento da sentença (id. 105923484 dos autos originários), instruindo o pedido com o comprovante de recolhimento das respectivas custas iniciais (id. 105927063 e 105927064 dos autos originários). O pedido foi recebido em 19/10/2021 (id. 106323357 dos autos originários), seguido do pagamento do débito, comprovado nos autos em 22/10/2021 (id. 106655248 a 106655251 dos autos originários), sem a inclusão das custas da fase de cumprimento, adiantadas pelos credores. Logo, correto considerar a existência de débito remanescente, referente às custas adiantadas. As custas processuais somente não poderiam ser imputadas ao devedor se, mesmo cientes do pagamento voluntário do débito, os credores tivessem iniciado a fase de cumprimento de sentença. Mas isso não ocorreu na hipótese. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator